Tribunal: TJDFT
Processo: 0747720-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: agravo em execução penal. condenação definitiva. tráfico de drogas. crime sem violência ou grave ameaça à pessoa ou contra descendente. prisão domiciliar humanitária. apenada com cinco filhos menores de idade. imprescindibilidade presumida da necessidade dos cuidados da genitora. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA APENADA PARA CUIDAR DOS FILHOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, em virtude de possuir filhos menores de idade.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.” (AgRg no HC n. 731.648/SC).
4. Em que pese a imprescindibilidade dos cuidados maternos seja presumida, no caso ficou fartamente comprovada pelo relatório psicossocial. Isto porque, a apenada, aos 31 anos de idade, é mãe de cinco filhos, sendo três crianças (com 7, 8 e 11 anos de idade) e duas adolescentes (com 12 e 15 anos de idade). O genitor de três filhos da apenada faleceu; o genitor de um dos filhos da apenada está preso; e o genitor de dois filhos da apenada é desconhecido da família. Após a prisão, os cinco ficaram sob os cuidados da avó. Entretanto, após a morte da avó, ficaram em completo abandono e foram acolhidos por uma vizinha. Depois, passaram aos cuidados de uma tia paterna, com as quais estavam, ao tempo do relatório psicossocial, há dois meses.
5. A cuidadora tem 25 anos de idade, possui 6 (seis) filhos (com 8 anos, 7 anos, dois de 5 anos e um bebê de 7 meses), sua subsistência advém do benefício do bolsa-família (entre R$ 800,00 e R$ 900,00), e mora em casa alugada. As crianças estão matriculadas na escola, exceto os dois mais novos da cuidadora, que não estão na creche. Assim, com duas crianças em casa e parcos recursos financeiros, cuida sozinha de todos os afazeres doméstico, por isso, manifestou estar sobrecarregada e exausta. Logo, as condições revelam que a cuidadora não pode prestar toda atenção, afeto, carinho, apoio escola e outros cuidados às 10 (dez) crianças pequenas que estão sob sua responsabilidade.
6. Considerando-se a demonstração da imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos cinco filhos, bem como o fato de que não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça, somado a ausência de motivo excepcional a contraindicar a medida, a concessão da prisão domiciliar humanitária, a fim de que ela possa cuidar das crianças, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.